Tribunal: STF
Processo: RE 166896
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Processo penal.
Tribunal do Júri. 2. Decisão absolutória do Tribunal do Júri
cassada; acusado remetido a novo julgamento. 3. Decisão do conselho
de sentença que colidiu com as provas técnica e testemunhal
legitimamente produzidas, de maneira a consistir a tese da legítima
defesa em versão absolutamente inaceitável. 4. Inexistência, no
acórdão, de dupla versão exposta. A posição do réu é isolada e não
pode efetivamente se pôr em confronto valorativo com a versão
acolhida pelo aresto, com apoio na prova testemunhal e técnica.
Hipótese em que a incidência do art. 593, III, d), do CPP, não
contraria o preceito maior do art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição,
quanto à soberania do Júri, nos termos em que essa há de entender-se
dentro do nosso sistema jurídico. 5. Incabível, ademais, reexame da
prova dos autos. Súmula 279. 6. Recurso extraordinário não
conhecido.